Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-96.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001535-96.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.599.361-20 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES - CPF: 057.175.871-12 (APELANTE), LUCIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 036.116.271-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MENEZES ALVES - CPF: 068.339.241-71 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS VELLOSO FREITAS NEVES - CPF: 049.958.741-35 (VÍTIMA), FLAVIO SANTANA CORREIA - CPF: 098.704.551-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 036.116.271-51 (APELADO), ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES - CPF: 057.175.871-12 (APELADO), THIAGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.599.361-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
1. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1.1. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DIFERENCIADA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS – VALIDADE DA OITIVA EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE OUVIDO NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCINDIBILIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO – AUSÊNCIA DE COAÇÃO PARA DELATAR OS COMPARSAS – DIZERES DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 1.2. IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, COM FULCRO NO TRAUMA PSICOLÓGICO CAUSADO A UMA DAS VÍTIMAS – 1.3. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS MANTIDA NA SENTENÇA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNICA DO E. TJMT –
2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–NÃO CARACTERIZADA A MAJORANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2.º, INC. V, DO CP – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUE DUROU O TEMPO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO – DELITO PATRIMONIAL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO HEDIONDO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 244-B, §2.º, DA LEI N.º 8.069/90 –
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

1.

Recursos defensivos
:

1.1.

Não há falar em absolvição, sob o viés da insuficiência probatória, se as declarações judiciais das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem assim pelo reconhecimento fotográfico de um dos réus realizado na Delegacia de Polícia e pela oitiva extrajudicial do adolescente, ouvido na condição de vítima do crime de corrupção de menores e na presença de conselheiras tutelares, dispensando-se, portanto, a sua cientificação quanto à garantia constitucional ao silêncio, mormente se não houve indicativos de que foi coagido a delatar a participação dos comparsas, conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilização penal dos apelantes pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, em estrita observância ao art. 155 do CPP. Inobstante os mandantes do crime não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do CP, restou incontroverso que incorreram no respetivo tipo penal como autores mediatos, uma vez que foram os mentores intelectuais do delito, detendo completo domínio sofre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

1.2. Inviável a neutralização do vetorial das consequências do crime e readequação da pena-base imposta a um dos apelantes em relação ao crime de roubo majorado, se a depreciação dessa circunstância judicial se funda no trauma psicológico causado a uma das vítimas, que entrou em estado de choque e necessita, desde então, de acompanhamento semanal com psicólogo, uma vez que não se trata de mero abalo transitório, inerente à conduta ilícita perpetrada, mas de consequências que transcendem o tipo penal em voga.

1.3.
Reconhecida a culpa dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e persistindo o risco à garantia da ordem pública, porquanto contumazes na prática criminosa, uma vez que reincidentes, não há falar em revogação de suas prisões preventivas mantidas na sentença, máxime diante do estabelecimento do regime inicial fechado e do fato de terem permanecido presos durante toda a instrução criminal, uma vez que persistentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, legitimadores da custódia cautelar.

2.

Recurso ministerial
: Comprovado nos autos que o tempo que as vítimas permaneceram com a liberdade restrita foi o necessário para a consumação do roubo, descabível a incidência da majorante de pena prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do CP, restando, por consequência, prejudicado o reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/90, uma vez que a infração penal a que induzido o adolescente a cometer não se caracteriza como crime hediondo.

APELANTE(S)

THIAGO MOREIRA DA SILVA,

ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES,

LUCIANO RAMOS DA SILVA e

MINISTERIO PUBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO,

LUCIANO RAMOS DA SILVA

ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES e

THIAGO MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelo réu
LUCIANO RAMOS DA SILVA
e conjuntamente pelos acusados
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
, bem assim pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1001535-96.2021.8.11.0011 (PJe), que
condenou

LUCIANO
à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de
259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal; e
THIAGO
e
ROGÉRIO
à pena
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
295 (duzentos e noventa e cincos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática,
em concurso formal (art. 70, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. II e VII, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
121182580, o réu
LUCIANO RAMOS DA SILVA
alega a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na inobservância das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, assim como da delação realizada pelo menor
F. S. C.
, porque, na condição de flagrado, não fora advertido da garantia constitucional ao silêncio, além de sustentar serem de todo genéricas as informações constantes no relatório da tornozeleira eletrônica que utilizava no dia dos fatos para ao final pleitear a
absolvição
dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP,
ao que agrega o pedido subsidiário de
readequação da pena-base
, para que sejam neutralizadas as circunstâncias do crime, por inidoneidade da fundamentação.

Já os denunciados
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
, servindo-se das razões recursais de ID 121182596, pugnam a
absolvição
dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, sob o viés da insuficiência probatória, acrescendo, ainda, o pedido de
revogação da prisão preventiva mantida no édito condenatório
.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mediante as razões recursais de ID 121182585, pretende que seja aplicada a
emendatio libelli
e reconhecida, em relação ao delito patrimonial, a
majorante de pena relativa à restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2.º, inc. V, CP)
, e, por consequência, no que tange ao crime de corrupção de menores, a
causa de aumento prevista no art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/90.

Em contrarrazões visualizadas no ID 121182593 e ID 121182598, os réus rebatem os argumentos defensivos e requerem seja negado provimento ao apelo ministerial; por sua vez, por meio das contrarrazões únicas vistas no ID 121182604, o
Parquet
refuta as teses defensivas e pleiteia o desprovimento dos recursos dos acusados.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
123005458,
opina pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa e acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Além disso, ressalto que, nos presentes autos, os réus não foram denunciados, muito menos condenados pelo crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CP, motivo pelo qual não conheço do pedido de absolvição por tal conduta ilícita, pugnado pela i. Defesa técnica dos sentenciados
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES,
por
inequívoca ausência de interesse recursal
.

Feita essa ressalva
, d
epreende-se dos autos que os réus
THIAGO MOREIRA DA SILVA, ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
e
LUCIANO RAMOS DA SILVA
foram
denunciados
,
processados
e
condenados
pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca
e
corrupção de menores
, pois, no dia 04/06/2021, por volta das 21h30min, na residência situada na avenida dos Trabalhadores, s/n, no centro do município de Curvelândia/MT, termo judiciário da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a mando dos dois primeiros, o último teria, na companhia do adolescente F. S. C. (Flávio Santana Correia), mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas brancas, subtraído R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), dois aparelhos celulares, uma motocicleta Honda Biz e um veículo Chevrolet Prisma de propriedade das vítimas
Antônio Carlos Velloso Freitas
e
Fernanda Menezes Alves Freitas
.

Nesse contexto, exsurgem inconformados os sentenciados e o órgão acusatório perante esta instância revisora, conforme já relatado.

1.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS:

1.1

Dos pleitos comuns dos réus de absolvição, sob o viés da insuficiência probatória.

Inobstante a i. Defesa técnica dos apelantes
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
tenha pugnado tão somente a absolvição do crime patrimonial, enquanto a i. Defensoria Pública que assiste o ora apelante
LUCIANO RAMOS DA SILVA
tenha requerido, além da absolvição do roubo majorado, também do delito de corrupção de menores, analisarei os pleitos em conjunto, visto que recaem sobre os mesmos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
prova material dos crimes
encontra-se amplamente evidenciada no auto de prisão em flagrante delito (ID
121178029 – pág. 1), boletins de ocorrência (ID 121178029 – págs. 8/14 e 24/26), autos de resistência (ID 121178029 – págs. 15 e 27), autos de apreensão (ID 121178029 – págs. 16/17 e 29), auto de avaliação indireta (ID 121178029 – pág. 34), registros fotográficos do simulacro de arma de fogo e da arma branca (ID 121178029 – pág. 36/37), termos de reconhecimento fotográfico (ID 121178029 – págs. 40 e 54), termos de reconhecimento de objeto (ID 121178029 – págs. 42 e 55), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões sofridas pela vítima
Fernanda Menezes Alves Freitas
(ID 121178029 – págs.47/48 e 51/52), relatório policial (ID 121178030 - págs. 104/108), relatório de monitoramento eletrônico dos acusados
Luciano Ramos da Silva
e
Rogério Anibadab Dias Marques
(ID 121182556 ao ID 121182559) e declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar

os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Consoante os depoimentos das
vítimas
Antônio Carlos Velloso Freitas Neves
e
Fernanda Menezes Alves Freitas
, colhidos na fase extrajudicial e sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, no dia fatídico, por volta das nove horas da noite, estavam assistindo televisão quando escutaram latidos de cachorro, tendo
Antônio
aberto a porta da cozinha e logo se deparado com o menor Flávio, que estava com o rosto descoberto, além de ter notado a presença de outro indivíduo no quintal. De imediato, o ofendido trancou a porta e saiu em busca de um telefone para pedir socorro, todavia, os agentes adentraram no imóvel, mediante o arrombamento da porta, e começaram a falar alto, a xingar e a exigir a entrega das chaves da motocicleta e do carro do casal.

Na oportunidade, de acordo com
Antônio,
foi obrigado a deitar-se no chão, tendo o adolescente colocado um canivete em seu pescoço, enquanto o apelante
LUCIANO
, que inicialmente estava com a face coberta por um pano, mas acabou ficando com o rosto à mostra, uma vez que o tecido caiu durante a ação criminosa, agrediu
Fernanda
com um murro e um chute, causando nela as lesões atestadas no laudo pericial e no mapa topográfico de ID 121178029 – págs. 47/48 e 51/52. Outrossim, os assaltantes quebraram copos e pratos, reviraram toda a casa e, em dado momento, o menor infrator ficou bastante nervoso e deu um murro na televisão que estava ligada, quebrando o aparelho.

De mais a mais,
Antônio
afirmou que, em razão da dificuldade encontrada por
LUCIANO
em ligar a motocicleta, acabou auxiliando o malfeitor e, posteriormente, foi por ele obrigado a amarrar sua esposa
Fernanda
com uma fita adesiva que estava sobre a mesa. Ato contínuo, o apelante falou para o comparsa para colocarem a ofendida amarrada no porta-malas do carro e levarem o casal para a Bolívia, porém, assim que se dirigiu para o lado de fora da casa, o acusado evadiu-se na condução da motocicleta roubada, deixando o adolescente sozinho no local, oportunidade em que as vítimas conseguiram correr e adentrar numa casa vizinha, onde se esconderam e acionaram a polícia.

Segundo o ofendido, foram subtraídos de sua residência, além da motocicleta Honda Biz e do veículo Prisma, dois aparelhos celulares, sendo um Iphone e o outro Xiaomi, e o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bens estes que foram todos recuperados, sofrendo o prejuízo apenas com o acionamento do seguro do carro, que foi abalroado durante a fuga do menor infrator, e do televisor quebrado, que não teve conserto.

Ademais,
Antônio
afirmou perante a d. autoridade judiciária que já conhecia há algum tempo o apelante
LUCIANO
e, quanto ao adolescente Flávio, havia visto algumas vezes, mas não sabia o nome dele, nem sequer que era envolvido com práticas ilícitas, ratificando o reconhecimento fotográfico do réu realizado na etapa extrajudicial, apontando-o durante a audiência instrutória efetivada por videoconferência como sendo um dos executores do roubo que sofrera.

A propósito, verifica-se dos termos de reconhecimento pessoal fotográfico de ID 121178029 – págs. 40 e 54 que
foram atendidas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal
, pois indicam ter o ofendido
Antônio Carlos Velloso Freitas Neves
comparecido na Delegacia de Polícia logo depois do ilícito e, chamado para descrever as características dos assaltantes à d. autoridade policial, assinalando tratar-se o primeiro agente do sujeito que estava com o rosto à mostra, de estatura baixa, moreno, aparentando ser menor de idade, que trajava bota e uma jaqueta camuflada; enquanto o segundo possuía estatura alta, era magro, negro e usava calça jeans velha, camiseta de manga longa de cor esverdeada, panos amarrados no pulso e, inicialmente, tinha um pano amarrado no rosto. E, apresentadas ao reconhecedor diversas fotografias retiradas de um álbum de suspeitos arquivado naquela repartição, reconheceu o retrato de Flávio Santana Correia e
LUCIANO RAMOS DA SILVA
como sendo os autores do crime que o vitimizou.

Frisa-se, por oportuno, que as regras contidas no art. 226 do CPP, há muito interpretadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça como meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento e, por conseguinte, a obtenção de prova da autoria do delito; com o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020) passaram a ser compreendidas pela Sexta Turma da referida Corte como de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Alinhando-se a essa nova interpretação, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021), anotou a imprescindibilidade da observância dos regramentos descritos no art. 226 do CPP para a prestabilidade do reconhecimento pessoal como evidência segura da autoria do delito, ressalvando que o ato realizado mediante a exibição de fotografia(s) ao reconhecedor deve ser ratificado de forma presencial, caso contrário, é incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.

A despeito da penumbra instalada, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui em pleno de validez um verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior da Corte de Cidadania, consoante o
Enunciado Orientativo n.º 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

No caso em apreço, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento do apelante
LUCIANO
pelo ofendido não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo pelas peculiaridades incidentes à hipótese versada.

Não é demais rememorar que,
tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Corroborando com tais elementos probatórios, na etapa extrajudicial, o
adolescente Flávio Santana Correia
, além de ratificar o envolvimento de
LUCIANO
na empreitada criminosa, ainda delatou a participação dos apelantes
ROGÉRIO
e
THIAGO
como mandantes do crime patrimonial.

Segundo o inimputável, ouvido na Delegacia de Polícia na qualidade de vítima do crime de corrupção de menores, ele e o apelante
LUCIANO
, de alcunha “Neguinho”, executaram o roubo ora em apreço a mando dos recorrentes
ROGÉRIO
, vulgo “Cuiabano”, e
THIAGO
, os quais lhe procuraram em sua casa, no dia anterior aos fatos, e determinaram que, no prazo de dois dias, subtraísse um veículo a ser enviado para a Bolívia, a fim de quitar uma dívida com o Comando Vermelho, facção esta da qual são membros os mandantes do delito patrimonial, caso contrário, o declarante sofreria um “
salve”
.

Desse modo, no dia do crime, disse ter encontrado
LUCIANO
em uma lanchonete, ingerido duas cervejas e com ele se dirigido as suas respectivas casas para trocarem de roupa. Na sequência, deslocaram-se até o lugar dos fatos, dirigiram-se aos fundos da casa, que não era murada, e, ao notar que o ofendido abrira uma fresta da porta, o depoente “
meteu”
o pé no móvel que dá acesso ao interior da residência, viabilizando a entrada do comparsa. Já no interior da casa, o menor rendeu o homem, enquanto a mulher foi rendida e agredida por
LUCIANO
. Em dado momento, sem saber explicar a razão para sua conduta, o declarante afirmou ter dado um soco na televisão, danificando-a.

Posteriormente, os assaltantes apossaram-se dos celulares das vítimas e de um valor em dinheiro, com o objetivo de abastecer o carro a ser roubado. Pouco depois, o adolescente notou que o imputável havia se evadido na condução da motocicleta subtraída. Assim, tão logo o ofendido
Antônio
encontrou a chave do carro, o depoente aproximou-se do veículo, no intuito de nele colocar as vítimas para levá-las como reféns, oportunidade em que estas conseguiram foragir. Então, o adolescente saiu na condução do automóvel e, depois de passar em frente ao bar do Zé de Bota e ao Núcleo da Polícia Militar, fez uma curva em alta velocidade e acabou abalroando o carro no muro de uma residência. Inobstante a isso, conseguiu sair com o veículo, porém logo ouviu os sinais sonoros emitidos pela viatura, ocasião em que tentou fugir e acabou batendo na cerca da UPA, sendo abordado pelos agentes de segurança pública.

Nesse ponto, diversamente do alegado pela i. Defensoria Pública, não há falar em nulidade do depoimento extrajudicial do menor, pois, ainda que possa ser submetido à medida socioeducativa, após averiguação da sua participação no cometimento de ato infracional análogo a crime de roubo majorado,
nos presentes autos foi ouvido na Delegacia de Polícia na qualidade de vítima do crime de corrupção de menores

e, portanto, além de não prestar o compromisso legal de dizer a verdade, não se exige que seja cientificado da garantia constitucional ao silêncio.

De mais a mais, nada nos autos evidencia ter sido o adolescente coagido a delatar os comparsas ou que tenha externado o desejo de permanecer em silêncio e sido advertido pelos agentes de segurança pública que poderia ser novamente apreendido se não apresentasse sua versão dos fatos, ao revés, tudo leva a crer que seu depoimento se deu de forma espontânea na Delegacia de Polícia, mesmo porque estava devidamente acompanhado das conselheiras tutelares de Curvelândia/MT,
inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

Ademais, ressalto que, muito embora a oitiva extrajudicial do adolescente não tenha sido repetida em juízo, há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Nessa toada, os
policiais militares que atenderam a ocorrência
,
Moacir Franco da Silva Gama
e
Wellington Roberto de Souza
,
reafirmando o que haviam declarado na etapa administrativa, narraram em audiência que, no fatídico dia, receberam uma ligação do ofendido
Antônio Carlos
, conhecido como “Carlinhos”, noticiando a prática de um roubo em sua residência, cujos autores sabia identificar.

Assim, os agentes de segurança pública saíram em direção ao local do fato e, no trajeto, avistaram um veículo Prisma transitando em sentido oposto, o qual fez uma manobra brusca ao avistar a guarnição. Diante disso, realizaram o acompanhamento tático do automóvel, que acabou colidindo, oportunizando a abordagem do condutor, que se tratava do adolescente Flávio. Questionado o porquê da evasão, o menor confessou aos policiais sua participação no roubo juntamente com o apelante
LUCIANO
, além de ter delatado o envolvimento dos recorrentes
ROGÉRIO
e
THIAGO
como mandantes do crime, os quais, na companhia de um terceiro, teriam procurado o inimputável na casa dele, no dia anterior, e, sob ameaças, determinado que praticasse o delito patrimonial, uma vez que tinha uma dívida com o Comando Vermelho.

Prosseguiram os testemunhantes relatando que, diante de tais informações, solicitaram reforço e montaram o cerco nas residências dos suspeitos. A primeira abordagem aconteceu na casa de
THIAGO
, que tentou se evadir pelos fundos e acabou indo de encontro à guarnição, ofereceu resistência, mas foi detido. Da mesma forma agiu
ROGÉRIO
, que, ao colocar a mão na cintura durante a fuga, sugerindo que estava armado, foi atingido nas pernas com um disparo efetuado pelo soldado Wellington, tendo, então, tal suspeito descartado algo, que posteriormente foi localizado e constatado tratar-se de um simulacro.

Outrossim, os agentes públicos declararam que, também mediante informações dadas pelo menor infrator Flávio, foi possível encontrar o apelante
LUCIANO
na posse da motocicleta subtraída, o qual estava na residência de um familiar. Ao ser dada voz de prisão para tal sujeito, tentou foragir pulando o muro do imóvel e acabou atingido na linha da cintura por um disparo de arma de elastômero de borracha, o que o fez parar, sendo então detido.

Por fim, policiais aduziram que
ROGÉRIO
e
THIAGO
são conhecidos em Curvelândia/MT por integrarem o Comando Vermelho, inclusive com vídeos recentes circulando em aplicativos de conversa em que estariam dando um “
salve”
em um cidadão, o qual chegou a registrar um boletim de ocorrência acerca de tal fato.

Aqui, reputo importante frisar que os policiais militares não realizaram o interrogatório do menor infrator, tendo havido a pronta declaração do adolescente em relação à dinâmica criminosa, sendo certo que o direito fundamental de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo não abrange a colaboração espontânea com os agentes de segurança pública no momento da abordagem.

Inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Assim, o Aviso de Miranda não abrange a colaboração do suspeito com os agentes públicos na apuração dos fatos e, portanto, não há falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido é o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo excerto a seguir reproduzo:

“(...) PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO ADVERTIDO QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS FORMULAREM PERGUNTAS A SUSPEITOS NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ADVERTÊNCIA FACULTATIVA. DEVER INERENTE AO PODER DE POLÍCIA. O AVISO DE MIRANDA CORRELACIONA-SE COMO O DIREITO FUNDAMENTAL DO ACUSADO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E O DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO, O QUE NÃO ABRANGE A COLABORAÇÃO DOS AGENTES NA APURAÇÃO DOS FATOS. DECLARAÇÕES ESPONTÂNEAS DO REPRESENTADO AOS POLICIAIS MILITARES, NO MOMENTO DA APREENSÃO, NÃO SÃO ACOBERTADAS PELO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PROVA ILÍCITA, UMA VEZ QUE OS AGENTES SE LIMITARAM A NARRAR A VERSÃO QUE O PACIENTE TERIA APRESENTADO AO SER PRESO. NA HIPÓTESE, A QUESTÃO NÃO É DE ILICITUDE DO ELEMENTO INFORMATIVO, MAS DE SUA VALORAÇÃO. ADEMAIS, EVENTUAIS MÁCULAS NO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA”
(TJ-SC - APR: 50093599320218240005, Relator: Júlio César Machado Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 03/05/2022, Terceira Câmara Criminal).

Na mesma linha intelectiva manifesta-se o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já decidiu “
Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silencio
, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes
” (TJ-MT - APR: 00019758020198110011 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2020) – destaquei.

Versão semelhante é extraída dos depoimentos judiciais dos
policiais civis André Luiz Silveira
e
Fábio Campos da Silva
que asseveraram terem, na Delegacia de Polícia, os imputáveis negado qualquer envolvimento com a prática criminosa e o inimputável confessado sua participação no roubo, juntamente com
LUCIANO
, frisando ter sido aliciado pelos apelantes
ROGÉRIO
e
THIAGO
, que foram até a residência do menor e o ameaçaram, obrigando-o a cometer o roubo como pagamento de uma dívida que com facção criminosa, caso contrário receberia um “
salve”
. Afirmaram, ainda, que
ROGÉRIO
e
THIAGO
são conhecidos no meio do crime, sendo apontados como membros do Comando Vermelho, com vídeos circulando de ações que teriam praticado a mando da organização criminosa; outrossim, o policial André pontuou ter sido a motocicleta subtraída encontrada na posse de
LUCIANO
e o carro com o adolescente infrator.

Oportunamente, friso que, em relação aos depoimentos dos policiais, não se constituem em
meros relatos indiretos ou testemunhos de “ouvir dizer”
, ao contrário, remetem-se a informações que foram colhidas pelos agentes de segurança pública de
pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas.

Fosse pouco, há de se frisar que se trata de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra, por investigadores da Polícia Judiciária Civil e policiais militares
que declararam
os fatos que experimentaram
pessoalmente
e dos indícios de provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais.

Significa dizer que
os policiais discorreram sobre
experiências que efetivamente
vivenciaram
, no exercício do seus
múnus
públicos,
em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhes
permitido
, portanto,
dar conta
de forma
direta
acerca do que descoberto durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações da qual estavam encarregados por força de lei.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
, como ocorre no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

E, reforçando a tese acusatória,
ressai do relatório de monitoramento eletrônico das tornozeleiras que, à época, eram utilizadas pelos denunciados
LUCIANO
e
ROGÉRIO
, que, no dia anterior aos fatos (03/06/2021), às 19h00min, os dois se encontraram (ID 121182556).

Outrossim, na data do cometimento do crime (04/06/2021), às 20h56min,
LUCIANO
esteve na casa do adolescente Flávio e, posteriormente, às 21h39min, na residência das vítimas, horário este em que, consoante relatado por
Antônio
e
Fernanda,
a ação criminosa estava sendo perpetrada; além de, nesse mesmo dia, às 20h12min,
ROGÉRIO
ter estado próximo à residência de
LUCIANO
; às 22h52min da casa do menor e, às 23h28min, passado em frente ao imóvel em que residem os ofendidos (ID 121182559).

Diante desse contexto, inobstante em juízo
o réu
LUCIANO RAMOS DA SILVA
tenha se valido da garantia constitucional ao silêncio e os denunciados
THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
negado as práticas delitivas, não há como afastar o envolvimento deles no cometimento do roubo majorado e do delito de corrupção de menores, pois o conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvidas de que o primeiro executou o crime patrimonial juntamente com o adolescente Flávio Santana Correia e os outros dois agentes foram os mandantes, obrigando, mediante ameaças, o menor a consumar o ilícito.

Restou inconteste nos autos que, além de o apelante
LUCIANO
ter sido surpreendido pela polícia, logo após o cometimento do crime, na posse da motocicleta Honda Biz e do aparelho celular Iphone subtraídos das vítimas, seu envolvimento na prática ilícita foi delatada extrajudicialmente pelo menor infrator que, em sua companhia, executou o delito, sem contar que o relatório de monitoramento eletrônico apontou que, justamente na hora e data dos fatos, esteve nas proximidades da residência dos ofendidos, a tornar induvidosa a sua autoria.

Nesse ponto, transcrevo o trecho do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, cujas razões integro a este voto:

“
E no caso concreto, a análise do feito indica que existem outras provas de autoria em desfavor do apelante, a saber: o réu Luciano foi encontrado em posse da motocicleta Biz e telefone, pertencentes as vítimas, logo após o cometimento do crime; foi apontado pelo adolescente F.S.C. como autor dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor; foi apontado pela vítima Antônio Carlos como autor do crime,
especialmente porque o conhecia do bairro
; foi apontado pela vítima Fernanda como autor do crime, inclusive, como o que a agrediu fisicamente; o relatório de monitoramento eletrônico de tornozeleira constatou que ele estava próximo ao local do fato no momento do cometimento do crime e que no dia 04.06.2021 estava próximo da residência do menor F.S.C. às 20h56min, o que corrobora a versão apresentada pelo adolescente.

Por outro lado, o raio de 100m (cem metros) utilizado como parâmetro no relatório de monitoramento eletrônico das tornozeleiras de Rogério e Luciano não se refere à distância que eles se encontravam dos locais apontados pelas coordenadas, o que levaria a conclusão de que a informação é imprecisa, incapaz de atestar que eles estavam no local dos fatos, como alega a defesa. Trata-se apenas de referência a extensão do raio do perímetro (cumprimento da circunferência do círculo de localização captado envolta dos agentes) captado pelo sistema de monitoramento, que diga-se, não é extenso ou distante (100 m)”
(ID 123005458 - Pág. 16)

Quanto aos apelantes
ROGÉRIO
e
THIAGO
, conquanto não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157 do Código Penal, restou incontroverso na versão minuciosa dos fatos contada na Delegacia de Polícia pelo adolescente Flávio que tais sujeitos o ameaçaram e obrigaram a cometer o roubo, a fim de quitar uma dívida que possuía com o Comando Vermelho, o que se ratificou nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência e dos policiais civis que participaram das investigações.

Assim, não restam dúvidas de que tais sentenciados incorreram no respectivo tipo penal como autores mediatos, uma vez que foram os mandantes e mentores intelectuais do delito,
detendo completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização
.
Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que, a mando dos réus
ROGÉRIO
e
THIAGO
, o acusado
LUCIANO
e o adolescente Flávio Santana Correia agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas brancas, bens móveis pertencentes às vítimas
Antônio Carlos Velloso Freitas
e
Fernanda Menezes Alves Freitas,
sendo de rigor a rejeição das pretensões absolutórias, pois correta a atuação da MM.ª Juíza
a quo
no reconhecimento da culpa dos ora apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Nessa vereda, ressalta-se que o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Ademais, para a comprovação da menoridade do inimputável não se exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, a exemplo da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser evidenciada esta circunstância elementar por outros meios de prova idôneos, como boletim de ocorrência e auto de apreensão do adolescente que indiquem a data de nascimento do menor (
ex vi
do
AgRg nos EDcl no REsp 1933859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
.

No caso em apreço, as provas orais colhidas não deixam dúvidas de que o adolescente Flávio Santana Correia foi corrompido pelos ora apelantes a praticar o delito de roubo majorado, sendo certo, outrossim, que o termo de declaração de ID 121178029 - págs. 56/57 e o documento de ID 121178029 - pág. 72 demonstram que nasceu na data de 07/07/2004, tendo, portanto, 16 (dezesseis) anos à época do fato (04/06/2021).

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

THIAGO MOREIRA DA SILVA, ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
e
LUCIANO RAMOS DA SILVA
pelas infrações penais descritas no art. 157, §2.º, incs. II e VII, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

1.2

Do pleito exclusivo do apelante LUCIANO de readequação da pena-base.

Como causa de pedir subsidiária, almeja a i. Defensoria Pública que as consequências do crime sejam neutralizadas em relação ao apelante
LUCIANO
, pois, em sua intelecção, o abalo psicológico sofrido pela vítima é inerente ao crime de roubo e, portanto, não presta a negativar tal vetor judicial, sendo de rigor a readequação da pena-base imposta no édito condenatório em relação a tal delito.

Examinando a r. sentença combatida, verifica-se que a MM.ª Juíza sentenciante depreciou a aludida circunstância judicial com fulcro na seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Consequências:
foram graves, haja vista o abalo emocional causado às vítimas, principalmente à vítima Fernanda Menezes que precisa realizar acompanhamento psicológico semanalmente e ficou em estado de choque com o fato; Conforme depoimento da vítima Antônio, ela ainda não conseguiu se recuperar, qualquer coisa ela chora, principalmente se for sobre o assunto roubo. A vítima informou que estava de mudança da cidade e o fato abalou muito a esposa e precisaram permanecer próximo à família dela, interrompendo os planos iniciais”
(ID 121182576 - pág. 22).

Partindo da premissa de que as
consequências do crime
dizem respeito à gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, excepcionando-se o resultado naturalístico do delito, na hipótese,
inegável que transcende ao ínsito do roubo majorado o trauma psicológico suportado pela ofendida
Fernanda
, pois se depreende dos autos que, após o ocorrido, ela ficou em estado de choque, chorando copiosamente, não sendo o transcurso do tempo suficiente para amenizar o abalo sofrido, tanto que durante a audiência instrutória emocionou-se ao apresentar a sua versão fática e, segundo seu esposo, faz acompanhamento semanal com psicológica e o casal deixou de se mudar para outra cidade, onde
Antônio

havia conseguido um emprego, para permitir que
Fernanda
permanecesse próxima de seus familiares e conseguisse minimizar o seu sofrimento.

Logo, considero que as impressões externadas pela magistrada sentenciante para depreciar tal circunstância judicial e, por conseguinte, exasperar a pena-base encontram amparo nos elementos probatórios coligidos aos autos e são perfeitamente justificadas para este fim.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu, o trauma causado às vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito
” (AgRg no AgRg no HC n. 493.923/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021). Destaquei.

Logo, não há falar em readequação da pena-base do crime de roubo majorado imposta ao apelante
LUCIANO.

1.3

Do pedido de concessão da liberdade provisória aos apelantes ROGÉRIGO e THIAGO.

Avulta-se impositiva a
conservação das prisões preventivas dos ora apelantes
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica do regime inicial mais gravoso estabelecido para os dois na sentença condenatória.

Nesse viés, vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas, aferida pelo
modus operandi
empregado, dado o contexto em que, como mentores intelectuais do delito patrimonial, determinaram que o adolescente Flávio Santana Correia praticasse o roubo de um veículo, a fim de quitar uma dívida com a facção criminosa da qual fazem parte, o que foi executado com uso ostensivo de armas brancas pelo menor e o corréu
LUCIANO
, tendo o primeiro colocado um canivete no pescoço do ofendido
Antônio
e o segundo agredido fisicamente a vítima
Fernanda
com um soco e um chute, causando-lhe lesões corporais, sem contar no terror psicológico infligido aos ofendidos, que, durante toda a ação criminosa, eram ameaçados de serem levados pelos assaltantes como reféns para a Bolívia.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

Outrossim, há uma concreta possibilidade de reiteração delitiva, constatada pela existência de condenações penais transitadas em julgado em desfavor dos apelantes
ROGÉRIO
e
THIAGO
, sendo os dois reconhecidos como reincidentes no édito condenatório, além dos fortes indícios de que seriam membros do Comando Vermelho, ocupando posição da alta cúpula da organização criminosa no município de Curvelândia/MT, a evidenciar a periculosidade que possuem e o risco concreto que suas liberdades geram à sociedade.

A propósito, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ainda, verifica-se que os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, o que, segundo a linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Portanto, não há como cogitar eventual
ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, inexiste lógica em permitir que os denunciados, presos preventivamente no curso de todo o processo e condenados a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguardem soltos o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Assim,
mantêm-se as prisões preventivas.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL - Da requerida
emendatio libelli
com o reconhecimento da majorante de pena prevista no inciso V do §2.º do art. 157 do CP e da causa de aumento descrita no §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 em desfavor dos réus.

Inobstante os argumentos dependidos pelo Ministério Público, entendo acertada a decisão da MM.ª Juíza
a quo
, uma vez que os elementos probatórios dos autos evidenciam que o tempo permanecido pelas vítimas com a liberdade restrita em decorrência da ação criminosa não ultrapassou o necessário para a consumação do delito patrimonial, a impedir que o roubo seja majorado nos termos do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

Por consequência, porquanto a conduta ilícita a qual foi induzido o adolescente a cometer não se trata de ato infracional análogo a roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas ou emprego de arma de fogo, tampouco qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, inviabiliza-se a incidência da causa de aumento prevista no §2.º do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, haja vista não se caracterizar a infração penal como hedionda.

Assim, nesse ponto, integro a esse voto as razões de decidir do édito condenatório:

“
Os depoimentos prestados em sede em juízo apontam que as vítimas permaneceram em poder do réu somente o tempo necessário para a subtração dos pertences pessoais, motocicleta e veículo, não havendo que se falar em período juridicamente relevante apto a atrair a incidência da citada causa de aumento.

Não obstante constar nos autos que os acusados pretendiam transportar a vítima para a Bolívia, tal fato não ocorreu em decorrência da ágil fuga das vítimas.

Assim, afasto a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Quanto a incidência da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2°, do ECA, - corrupção de menores, constato que restou prejudicado o reconhecimento, haja vista o afastamento da acusa de aumento da restrição da liberdade das vítimas.

Isso porque o crime de roubo, o qual o adolescente foi induzido a praticar
não
está incluso no rol do art. 1º, inciso II, da Lei n o 8.072/1990
”.

Por conseguinte, de rigor a rejeição da pretensão acusatória, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
LUCIANO RAMOS DA SILVA,

THIAGO MOREIRA DA SILVA
e
ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES
, bem assim pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1001535-96.2021.8.11.0011 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022